Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-42.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000865-42.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA NELIA DE SENA SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E CÍVEIS DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. RECORRENTE. PRETENSÃO. DECISUM. REFORMA. POSTULAÇÃO. CABIMENTO. FACULDADE CONCEDIDA À PARTE AUTORA DE OPTAR POR DEMANDAR NO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000865-42.2021.8.05.0063, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.